Tribunal: STF
Processo: RE 1484652
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. DECRETO Nº 11.374, DE 2023. ANTERIORIDADE. ADC Nº 84-MC/DF. JULGAMENTO DEFINITIVO PENDENTE. DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “Ementa. PIS/COFINS TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS. DECRETO Nº 11.374/2023. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE. ADC Nº 84 MC-REF. 



    O Decreto nº 11.374/2023 manteve as alíquotas das contribuições ao PIS e da COFINS praticadas no período anterior, não havendo majoração ou instituição de tributo a atrair a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal. 



    Ementa. AFRMM TRIBUTÁRIO. AFRMM. DECRETO Nº 11.374/2023. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE. ADC Nº 84 MC. 



    O Decreto nº 11.374/2023 manteve a alíquota do AFRMM praticada no período anterior, não havendo majoração ou instituição de tributo a atrair a aplicação do princípio da anterioridade.” (e-doc. 98, p. 5).  



    2. Não foram opostos embargos de declaração.  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 150, inc. III, al. “c”, e 195, § 6º, da Constituição da República.  



    3.1. Requer “que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido, pelo artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ da CF, para o propósito de ser reconhecido o error in iudicando, a fim de reformar a decisão combatida e garantir a aplicação do direito constitucional na sua exatidão, impondo-se a correta interpretação do artigo 150, inciso III, alínea ‘c’, e 195, § 6º da Constituição Federal, ao efeito de ser determinada a cobrança das alíquotas de PIS/COFINS sobre receitas financeiras majoradas pelo Decreto 11.374/2023 somente após decorrido 90 dias de sua publicação” (e-doc. 108, p. 9).  



    4. Em contrarrazões, a União pede que seja “mantida a decisão recorrida, nos pontos recorridos pelo autor, por seus próprios fundamentos, pedindo vênia para reportar-se integralmente às razões do acórdão, nos pontos recorridos pelo autor, os quais, por sua clareza e correção, dispensam qualquer retoque” (e-doc. 117, p. 2). 



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A temática objeto do recurso em análise guarda relação com o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 84/DF. Entretanto, observo que somente foi proferida decisão em sede de medida cautelar na referida ação, estando o feito pendente julgamento definitivo.  



    6. Esclareça-se que, em que pese a decisão em sede de medida cautelar na mencionada ação tratar de alíquotas de PIS e Cofins e da anterioridade nonagesimal, não se vislumbra distinção suficiente para que, o que for nela decidido, não seja aplicado ao caso em análise, tendo em vista que, de igual modo, o Decreto nº 11.374, de 2023, revogou o Decreto nº 11.321, de 2022, este referente ao desconto para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM).  



    7. Posto isso, fica evidenciado que a decisão a ser proferida na ADC nº 84/DF afetará o presente caso, sendo a melhor solução aguardar o julgamento definitivo do feito.  



    8. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final da ADC nº 84/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação declaratória.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator